Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-71.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. PRESENTE. REGIME INICIAL. FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 157 do Código Pena, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse.
2. Ocorre crime de desobediência quando o réu descumpre a ordem de parada de veículo efetivada por policiais militares, em duas oportunidades, sendo que em uma delas o agente chega a sair do carro, mas continua a desobedecer o comando estatal, ao voltar para o veículo e sair em circulação.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, § 2o, inc. IV, e §2o-A, inc. I, e art. 330, ambos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
4. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
5. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
6. Presentes circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis, bem como de causas de aumento, não há como socorrer ao pleito do recorrente para que a pena seja fixada no mínimo legal.
7. Imposta pena privativa de liberdade superior a oito anos de reclusão, mister se faz a fixação de regime inicial fechado, não havendo margem de discricionariedade para que seja aplicado regime menos severo, conforme dicção da al. “a” do § 2o do art. 33 do CP.
8. Recurso conhecido e desprovido.